Tribunal: TJES
Processo: 0000174-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000174-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA, EUCLIDES AMERICO MARTINELLI NETO
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A
Advogado do(a) APELADO: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que absolveu os réus Felipe Junior Ribeiro de Souza e Euclides Américo Martinelli do crime de furto qualificado tentado. A absolvição se deu com base na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor irrisório dos bens (R$ 50,00) e o fato de que foram integralmente restituídos. O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar os réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso de furto qualificado tentado, considerando a inexpressividade da lesão jurídica e o valor ínfimo dos bens furtados; e (ii) se a presença de circunstâncias agravantes como o concurso de pessoas e a reincidência de um dos réus são suficientes, por si sós, para afastar a aplicação do referido princípio.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância atua como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, sendo aplicável ao caso concreto, uma vez que a conduta dos réus demonstrou mínima ofensividade, ausência de periculosidade social e reduzidíssimo grau de reprovabilidade. O valor dos bens, R$ 50,00, é irrisório e a restituição integral à vítima reforça a ausência de prejuízo relevante.

4. Os argumentos ministeriais são refutados, pois o concurso de pessoas e a invasão de propriedade não são fatores impeditivos para a aplicação do princípio da insignificância, especialmente porque a propriedade se encontrava desativada e em estado de abandono.

5. A reincidência de um dos réus, por si só, não é um óbice para a aplicação da insignificância. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a análise deve considerar as circunstâncias objetivas do fato, e não apenas as condições pessoais do agente, prevalecendo a atipicidade material da conduta diante da ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado.

6. A tese absolutória também se baseia no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para desconstituir a versão dos réus de que acreditavam estar em um local abandonado e recolhendo sucata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

A tese:

O princípio da insignificância é aplicável ao crime de furto qualificado tentado, desde que preenchidos os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A mera presença de qualificadoras como o concurso de pessoas ou a reincidência não afasta, por si só, a aplicação do princípio, sendo necessária a análise do caso concreto e das circunstâncias objetivas do fato, especialmente quando o valor do bem é ínfimo e ele é integralmente restituído à vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que absolveu os apelados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais no id. 14998219, o Ministério Público Estadual, pleiteia a reforma da sentença, para que os apelados FELIPE JUNIOR e EUCLIDES AMÉRICO sejam condenados, pelo crime previsto no artigo art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Contrarrazões nos ids. 14998223 e 14998222, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 15196362, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000174-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA, EUCLIDES AMERICO MARTINELLI NETO
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A
Advogado do(a) APELADO: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Na data de 23 de janeiro de 2023, por volta das I 3h30, na Rua Raul Gilbert, Zona Rural (Fábrica de prémoldados Locatelli), nesta Comarca de Colatina/ES, os denunciados EUCLIDES AMERICO MERTINELLI NETO e FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA, livres e conscientes, tentaram subtrair, para si, coisa aihela móvel.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, os acusados adentraram no local da fábrica de pré-moldados e separaram e empilharam objetos de metal que iriam subtrair do local.

Vale ressaltar, que os denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa, eis que foram impedidos pelo proprietário do local que estava acompanhado de dois empregados.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos absolvidos pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais no id. 14998219, o Ministério Público Estadual pleiteia a reforma da sentença, para que os apelados FELIPE JUNIOR e EUCLIDES AMÉRICO sejam condenados pelo crime previsto no artigo art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Da análise do mérito e refutação dos argumentos ministeriais

O recurso ministerial não merece provimento.

O magistrado da primeira instância proferiu a sentença de forma escorreita ao reconhecer a atipicidade material da conduta.

A tese absolutória baseada no princípio da insignificância, como aplicado pelo juízo singular, encontra-se alinhada com a jurisprudência dominante e as peculiaridades do caso.

1. Da atipicidade material e o princípio da insignificância

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

Sua aplicação exige a presença cumulativa de quatro requisitos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ:

-

Mínima ofensividade da conduta do agente
;

-

Nenhuma periculosidade social da ação
;

-

Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
;

-

Inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No caso em apreço, todos esses vetores estão presentes.

A própria vítima, Robson Marcos Locatelli, referiu-se aos bens supostamente furtados como "coisas irrisórias" e afirmou que as peças de compressores, que estavam enferrujadas, custavam apenas R$ 50,00.

Além disso, os bens foram recuperados, o que demonstra a ausência de prejuízo relevante para a vítima. A conduta, portanto, não causou dano significativo ao patrimônio alheio, nem à ordem pública.

E, ainda, os objetos que foram reunidos para subtração, encontravam-se em uma fábrica desativada, com sinais de abandono, conforme consta do interrogatório.

2. Da insuficiência dos argumentos ministeriais

A apelação do Ministério Público argumenta que a presença de concurso de pessoas, a invasão de propriedade e a reincidência de um dos réus são suficientes para afastar a insignificância.

No entanto, esses argumentos não se sustentam diante das provas dos autos e da jurisprudência mais recente.

A. Do concurso de pessoas e da invasão de propriedade

O Ministério Público sustenta que o concurso de pessoas e a invasão da fábrica demonstram maior audácia e periculosidade, elevando a reprovabilidade da conduta.

Contudo, a defesa de Euclides Américo Martinelli Neto, em suas contrarrazões, refuta essa tese, lembrando que a avaliação da insignificância deve se basear na perspectiva patrimonial do bem, e não nas questões pessoais dos acusados.

Além disso, a própria vítima, Robson Marcos Locatelli, testemunhou que a fábrica estava desativada há muito tempo, com "mato alto," e que não havia câmeras ou segurança no local, o que corroborou a versão dos réus de que o lugar parecia abandonado.

O réu Euclides, em seu depoimento, afirmou que acreditava que o local estava abandonado e que sua intenção era apenas coletar sucata para reciclagem e obter uma renda extra.

A testemunha Matheus Suave Freitas, policial militar, confirmou que o local é de difícil acesso e que, ao chegar, os réus já estavam do lado de fora.

Essas circunstâncias fáticas, em conjunto com o valor irrisório dos bens, demonstram a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão, mesmo com a presença de dois agentes.

B. Da reincidência e dos maus antecedentes

O Ministério Público também aponta a reincidência de Felipe Junior Ribeiro de Souza como fator que afasta o princípio da insignificância.

De fato, o apelado possui antecedentes criminais e condenações anteriores.

No entanto, a jurisprudência do STJ e do STF, como destacado na sentença de primeira instância e nas contrarrazões, entende que a reincidência, por si só, não é um obstáculo intransponível para a aplicação do princípio da insignificância.

O Superior Tribunal de Justiça, em tese repetitiva, e o Supremo Tribunal Federal têm se posicionado pela necessidade de uma análise caso a caso, considerando as circunstâncias objetivas do fato e não apenas a condição pessoal do réu.

No presente caso, o crime foi tentado e não houve prejuízo material relevante para a vítima.

A conduta de furtar peças de metal usadas, avaliadas em apenas R$ 50,00, é de baixa ofensividade e não justifica a intervenção do Direito Penal, que deve ser a
última ratio
. A condenação, neste cenário, seria desproporcional.

Da manutenção da sentença

As defesas de ambos os apelados, Euclides e Felipe, trouxeram argumentos sólidos que respaldam a absolvição. Eles sustentaram a tese de
erro de tipo
, alegando que os réus acreditavam que o local estava abandonado e que os materiais eram sucatas, sem valor, para reciclagem.

O depoimento da vítima e o do policial militar, que confirmaram o estado de abandono e o valor irrisório dos bens, corroboram essa versão.

A defesa de Euclides também enfatizou que ele é réu primário e trabalhador, o que reforça a tese de ausência de periculosidade social de sua ação e a mínima reprovabilidade de seu comportamento.

Por fim, o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, pois, diante da controvérsia sobre a intenção de furtar ou apenas recolher sucata, a dúvida deve beneficiar o réu.

As provas não são suficientes para desconstituir a versão dos acusados.

Diante do exposto, os argumentos da apelação não se sustentam. A sentença de primeiro grau, ao aplicar o princípio da insignificância, agiu em total consonância com os fatos apurados nos autos e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

A conduta dos apelados, embora formalmente típica, é materialmente atípica, não havendo justa causa para a persecução penal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença absolutória em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.